Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES TENTADO. RECURSO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA BASE. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal (furto simples na modalidade tentada), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias/multa, em regime inicialmente semiaberto.
2. Se a parte interpuser dois recursos de apelação contra a mesma sentença, não se conhece do segundo apelo, pois inviável seu exame em razão da preclusão consumativa.
3. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC 119.844-AgR/MG). Inviável a aplicação do princípio da bagatela quando evidenciado que o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, caso dos autos.
4. Segundo o §2o do art. 155 do Código Penal, “se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”. Hipótese na qual o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, não fazendo jus ao benefício.
5. Reconhece-se a atenuante do art. 65, III, alínea d, do Código Penal quando o agente admite a prática dos fatos criminosos que lhe foram imputados e tal confissão é utilizada para a formação do convencimento do julgador, na esteira da Súmula 545/STJ – situação não verificada nos autos.
6. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
7. De acordo com a redação conferida pelo artigo 33, §2o, alínea ''c'', do Código Penal, correta a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado à pena igual ou inferior a quatro anos.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.